Tribunal: TJSP
Processo: 0000065-28.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
homicídio qualificado TENTADO – PRETENSÃO DE afastamento de qualificadora - impossibilidade – pleitos subsidiários de redução das penas e fixação de regime prisional mais brando - não acolhimento – pena e regime prisional adequadamente estabelecidos – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000065-28.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante GEOVANE
MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-28.2017.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000065-28.2017.8.26.0348
Apelante: Geovane Marques da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 23.577
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO
DE
QUALIFICADORA
-
IMPOSSIBILIDADE
–
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL MAIS BRANDO - NÃO ACOLHIMENTO –
PENA
E
REGIME
PRISIONAL
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Geovane
Marques da Silva, contra a r. sentença de fls. 583/585, que o condenou
pela prática do crime previsto nos arts. 121, § 2o, incs. IV e V, e 14, II,
ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime
inicial fechado.
Inconformado, recorre (fls. 590/597), pleiteando o
afastamento da qualificadora prevista no inciso IV (crime praticado
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido), a
redução das penas e a fixação de regime prisional mais brando.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 656/662).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 695/698).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/04), na manhã do
dia 05 de janeiro de 2017, na Rua da Pátria, no 405, cidade e comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-28.2017.8.26.0348 -Voto no
3
de Mauá, Geovane Marques da Silva, com ânimo homicida, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a
vantagem e a impunidade de outro crime, tentou matar Gilberto Souza
Santos, efetuando contra ele disparos de arma de fogo. O crime não se
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (por erro de
pontaria e pela própria reação da vítima).
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletins de ocorrência (fls. 7/11 e
64/67), auto de exibição e apreensão (fl. 19), auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 103/104), assim como pela prova oral amealhada aos
autos. A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada, tanto que a defesa sequer insurgiu-se
contra o mérito da condenação.
O recurso objetiva o afastamento da qualificadora
consistente no recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como
a revisão dos critérios utilizados para estabelecer a dosimetria das
penas e fixação de regime prisional.
Tratando-se de apelação interposta contra decisão
do Egrégio Tribunal do Júri, incide a regra do tantum devolutum
quantum appellatum, vale dizer, a análise do reclamo deve se restringir
aos fundamentos apresentados pelo recorrente em suas razões de
inconformismo, a teor do que dispõe a Súmula n.o 713, do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-28.2017.8.26.0348 -Voto no
4
Tribunal Federal, segundo a qual “O efeito devolutivo da apelação contra
decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
O recurso defensivo não prospera, uma vez que a
tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos
autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio
constitucional da soberania dos vereditos.
O Conselho de Sentença entendeu que o acusado,
agindo com ânimo homicida e de forma inesperada, efetuou disparo
de arma de fogo contra o ofendido, impossibilitando, assim, qualquer
defesa.
Há lastro probatório para a manutenção da
qualificadora reconhecida pelos jurados.
“A vítima Gilberto Souza Santos disse que trabalhava no
depósito de sucata quando o réu teria tentado entrar, o
que o motivou a impedir este ato. Afirmou que o réu
simplesmente sacou a arma de fogo, apontou em sua
direção e disparou duas vezes, acertando a parede. Disse
que o acusado estava do outro lado da rua, a uma
distância de aproximadamente cinco metros. Sem sucesso
na tentativa de acertar o depoente, o réu foi embora sob
promessa que voltaria para matá-lo. Afirma que as partes
possui divergência por conta da vítima ter denunciado o
réu de um furto” (sic fl.434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-28.2017.8.26.0348 -Voto no
5
Dessa forma, ficou suficientemente comprovado
que o réu efetuou o disparo de forma inesperada, no momento em que
foi impedido pela vítima de entrar no depósito de sucata.
De rigor, portanto, a manutenção da referida
qualificadora.
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena foi fixada 1/3 acima do
mínimo legal, em 16 anos de reclusão, em razão dos maus
antecedentes (fls. 491/492, execuções 02, 03 e 04) e por ter sido o crime
praticado com duas qualificadoras. Uma delas foi utilizada para
estabelecer a pena de acordo com o preceito secundário previsto para
a forma qualificada do delito, e a outra para exasperar a pena-base
como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não importa
em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais qualificadoras, uma
delas servirá para qualificar o delito e as outras, caso não incidam nas
hipóteses de agravantes, servirá como circunstância judicial, apta a
aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“5. Não há falar em ofensa ao sistema trifásico, ante a
utilização das qualificadoras sobejantes, que não foram
utilizadas para qualificar o delito, como circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-28.2017.8.26.0348 -Voto no
6
judicial do art. 59 do Código Penal, na primeira fase,
portanto. Precedentes” (HC 132.866/MS, parte da
ementa, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)
“5.
Conforme
orientação
jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma
circunstância qualificadora reconhecida no decreto
condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado,
enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais
desfavoráveis, de forma residual” (HC 290.261/SP, parte
da ementa, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe
17/02/2016).
Na segunda fase, as penas foram exasperadas na
fração de 1/6, pela reincidência (fl. 490, exec. 01), resultando em 18
anos e 08 meses de reclusão.
Ainda nesta fase, a Defesa requer o reconhecimento
da atenuante da confissão, realizada na fase inquisitiva.
De fato, naquela oportunidade o réu admitiu a
prática do delito (fl. 72). Contudo, não há nos autos provas de que os
senhores jurados tenham tido acesso a tal informação, a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-28.2017.8.26.0348 -Voto no
7
interferir na decisão.
Como bem salientado pelo nobre Procurador de
Justiça,
“Não há um ajuste perfeito entre a Súmula
545 do STJ. É simples perceber. O enunciado prega a aplicação da
atenuante desde que a confissão, ainda que parcial - subentende-se -
, seja utilizada para convencimento do julgador. Mas, no
procedimento do Tribunal do Júri, em que prevalece um resquício
do julgamento secundum conscientiam, não há como saber até que
ponto houve influência da confissão na formação da convicção dos
jurados - não havendo sequer registro de que tal circunstância
tenha sido suscitada pela Defesa nos debates” (sic fl. 697).
Na terceira fase, fica mantida a redução máxima
(2/3) pela tentativa, em razão do iter criminis percorrido, resultando em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.
Considerado o quantum de pena, a reincidência e os
maus antecedentes do acusado e a natureza hedionda do crime, o
regime inicial não poderia ser diverso do fechado.
Ante o exposto nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator